Tribunal: TJSP
Processo: 0001073-70.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Revisão criminal. Roubos majorados em concurso formal. Pleito objetivando a fixação do regime prisional inicial semiaberto, no lugar do fechado. Inviabilidade. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Fixação do regime prisional fechado que restou devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta cometida pelo agente, que agiu em comparsaria com outras três pessoas,

Ementa:
Revisão criminal. Roubos majorados em concurso formal. Pleito objetivando a fixação do regime prisional inicial semiaberto, no lugar do fechado. Inviabilidade. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Fixação do regime prisional fechado que restou devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta cometida pelo agente, que agiu em comparsaria com outras três pessoas, mediante o uso de arma de fogo e com restrição à liberdade de três vítimas. Inexistência de ofensa à igualdade entre os réus. Corréu que foi beneficiado com o regime intermediário imposto na sentença, o qual foi mantido por este E. Tribunal somente em virtude da proibição da reformatio in pejus e ante a inexistência de insurgência ministerial. Impossibilidade de revisão do julgado para a mera adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Revisão criminal improcedente.